Tribunal: TJMT
Processo: 1021591-43.2022.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021591-43.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 427.815.401-10 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 427.815.401-10 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021591-43.2022.8.11.0003

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – QUESITOS COMPLEMENTARES – NÃO RESPONDIDOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - IMPRESCINDIBILIDDE –
AGRAVO
DESPROVIDO.

1 - Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.

2 - No caso em que não são analisados pelo perito os quesitos complementares formulados pela parte requerida, os quais são imprescindíveis para deslinde do feito, resta configurado o cerceamento de defesa e deve ser desconstituída a sentença para a complementação de tal ato, em virtude da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021591-43.2022.8.11.0003

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Maria Aparecida Alves de Souza
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 216232199
),
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 10021591-43.2022.8.11.0003, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a Recorrente, deu provimento ao apelo
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de
que não há existência de coisa julgada ou ainda cerceamento de defesa na concessão da aposentadoria por invalidez acidentária desde 23/03/2023.

Diz que,
embora o INSS sustente que houve coisa julgada material produzida nos autos nº 1000307-29.2020.4.01.3602 que definiu a inexistência da incapacidade laborativa, tal fato não é aplicável no caso em tela, pois houve o trânsito em julgado em 30/08/2021 e a sentença do processo em questão concedeu aposentadoria por invalidez acidentária desde 23/03/2023, ou seja, após o trânsito em julgado.

Defende que,
NÃO há presença de cerceamento defesa, pois o laudo pericial judicial foi explicitamente claro em afirmar no quesito nº 03, item 06 que a incapacidade da agravante é decorrente de AGRAVAMENTO.

Assim, entende que,
não resta dúvidas que a r. sentença merece ser mantida, uma vez que, está confirmado nos autos, em especial ao laudo pericial, que há agravamento no quadro de saúde da agravante após transito em julgado nos autos do processo nº 1000307-29.2020.4.01.3602, assim não há que falar em violação a coisa julgada material e/ou cerceamento de defesa.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido,
com fim de manter a r. sentença, uma vez que, restou comprovado nos autos que a incapacidade laborativa da agravante é decorrente de agravamento, o que confirma ausência de coisa julgada ou ainda cerceamento de defesa.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 229437671.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021591-43.2022.8.11.0003

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Maria Aparecida Alves de Souza
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 216232199
),
que nos autos do Recurso de Apelação n. 1002227-17.2021.8.11.0037, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a Recorrente, deu provimento ao apelo
.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a inexistência de cerceamento de defesa e de coisa julgada.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada, foi proferida sentença sem que houvesse manifestação do perito acerca dos questionamentos da parte requerida, ora agravada.

Constata-se, ainda, que, nem sequer foi oportunizado que tais indagações chegassem de fato ao conhecimento do perito, uma vez que o juízo
a quo
não o intimou para tal fim.

Somado a isso, restou destacado no
decisum
de que na hipótese de concessão de benefícios previdenciários, a prova pericial médica adequada é fundamental para se aferir a incapacidade da parte dando ao juízo elementos para formação de seu convencimento.

Deste modo, resta claro que, houve cerceamento do direito de defesa do agravado por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, visto que a ausência de resposta aos quesitos formulados no laudo pericial, por quaisquer das partes, configura evidente prejuízo, pois as questões formuladas pelas partes têm o objetivo de corroborar com a prova material trazida ao processo.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e
Recurso Adesivo
interposto por
Maria Aparecida Alves de Souza
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade Acidentária
, registrada sob o n.
1021591-43.2022.8.11.0003,
manejada por
Maria Aparecida Alves de Souza
em face do
Apelante
, julgou procedente o pedido formulado na exordial.

O Recorrente aponta preliminar de nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o laudo pericial realizado pelo Juízo foi inconclusivo, razão pela qual, a sentença deve ser anulada, para que sejam respondidos os quesitos complementares formulados pela autarquia federal.

Diz que, a autarquia postulou a complementação da prova, com razões específicas para tanto, apontando que o padrão de quesitos não foi suficiente para o deslinde do caso, exigindo-se um ou outro esclarecimento complementar do perito judicial.

Pontua que, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa não se exaure no fato das partes terem acesso ao laudo pericial, pois pouco serve se as partes foram impedidas de formular questões complementares e receber as respostas necessária para o esclarecimento amplo e profundo dos tópicos que foram objeto da prova.

A irresignação merece prosperar.

É cediço que,
para a concessão de qualquer um dos benefícios pleiteados, há necessidade de verificação acerca da incapacidade total e permanente, não se readmitindo outra atividade ou reabilitação em outro tipo de labor, e se houver redução, se ela é temporária ou permanente
.

Na espécie, verifica-se que houve a realização de perícia médica nos autos, conforme laudo pericial inserido no ID 193964161, razão pela qual, as partes foram intimadas, para que manifestassem, no prazo de cinco dias.

Em cumprimento à determinação acostou manifestação da parte requerida, ora apelante, impugnando o laudo pericial, além de pleitear que o perito respondesse aos quesitos complementares,
para que informe se houve agravamento da incapacidade do autor após 10/11/2020, informando em qual elemento objetivo (atestado médico, exame, etc) fundamentou sua conclusão. Caso tenha, de fato, ocorrido agravamento, em respeito à coisa julgada anterior, informe o senhor perito qual a nova DII a ser considerada
.

Em seguida, o Magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente os pedidos formulados pela parte autora.

Assim, o retorno dos autos à Origem, é medida que se impõe, inclusive com respostas aos quesitos formulados pela parte requerida.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante
.
Recurso
provido. Sentença anulada.

(N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 17/8/2017) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Consoante o disposto no art. 59 da Lei 8.213/91, será devido auxílio-doença ao segurado que, comprovando a carência exigida em lei, ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade profissional habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A teor do parágrafo único do aludido dispositivo legal, não será devido o benefício ao segurado que ingressar no Regime já portador da doença ou lesão, salvo se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento da patologia.

2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, comprovando a carência exigida, estando ou não no gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. O § 2º do dispositivo em exame, igualmente, afasta a concessão em razão de doença ou lesão preexistente à inscrição, salvo em caso de progressão ou agravamento.

3.
O laudo pericial apresentado (fls. 125/128) é inconclusivo no tocante à incapacidade do Apelante
. A perita aduz que o autor não está interditado para a prática de atos da vida civil, informação esta que foi devidamente comprovada nos autos por meio da cópia do
processo
que tramitou na Justiça Estadual (quesito 4). No quesito 8 (oito) enunciou que o periciado não está incapacitado para o seu trabalho. Porém, no quesito 5 (cinco) afirmou que "o periciado não detém aptidões quer cognitivas, quer de natureza profissional para o exercício de uma atividade regulada, apesar disso, existem exceções que o esquizofrênico revela atividades artísticas". Corroborando tal assertiva, em resposta ao quesito 6 (seis) formulado pelo INSS, a expert respondeu que a doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade. 4.O laudo, pois, é inconclusivo e contraditório. Além disso, como bem enunciou o MPF em seu parecer, a capacidade a ser analisada deve ser aquela que possibilite o exercício de uma atividade remunerada, capaz de assegurar condições dignas de sobrevivência ao Apelante.

(TRF-1 - AC: 00583368920144019199,
Relator
: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 24/9/2018) [Destaquei]

Ressalta-se que, a anulação desta r. sentença, não impede, depois de observadas as formalidades legais, que outra decisão semelhante venha a ser proferida, no momento, o que se evita é o afastamento ou o acolhimento da pretensão inicial, sem que seja analisada a manifestação das partes sobre a prova técnica realizada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
de
apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura de fase instrutória, para que o Expert responda aos quesitos complementares formulado pela parte requerida, restando
prejudicado
a análise do recurso interposto por
Maria Aparecida Alves de Souza
.

[...] [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Aparecida Alves de Souza
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024